Tribunal: TJPA
Processo: 0005806-93.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0005806-93.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: C & A MODAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. ALÍQUOTA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela contribuinte contra acórdão que deu provimento integral a agravo de instrumento do Estado, revogando tutela de urgência. A decisão embargada fundamentou-se no risco à economia pública, mas a embargante alega omissão quanto à aplicação de precedentes vinculantes sobre a base de cálculo (TUST/TUSD) e a alíquota do ICMS (essencialidade).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS; e (ii) saber se é constitucional a cobrança de alíquota de 25% de ICMS sobre energia elétrica e qual percentual deve ser aplicado diante da alteração legislativa estadual (Lei nº 9.755/2022).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ fixou tese vinculante (Tema 986) no sentido de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS. Inexistência de direito à exclusão dessas tarifas da base tributável.

4. O STF fixou tese de repercussão geral (Tema 745) declarando inconstitucional a fixação de alíquota sobre energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral, em razão do princípio da essencialidade. A embargante faz jus à tributação pela alíquota geral.

5. A Lei Estadual nº 9.755/2022 alterou a alíquota geral (modal) de ICMS no Estado do Pará de 17% para 19%. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a decisão deve considerar o fato novo legislativo (CPC, art. 493). Aplica-se a alíquota de 17% até o cumprimento da anterioridade nonagesimal da nova lei, incidindo, posteriormente, o percentual de 19%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento. Manutenção da cobrança de ICMS sobre TUST/TUSD e determinação de aplicação da alíquota de 17% até o cumprimento da anterioridade nonagesimal da nova lei, incidindo, posteriormente, o percentual de 19%.

Tese de julgamento:

“1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final integra a base de cálculo do ICMS (Tema 986/STJ).

2. Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços (Tema 745/STF)”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, III; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; CPC, arts. 493 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 12; Lei Estadual nº 9.755/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 714.139 (Tema 745), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 18.12.2021; STJ, REsp 1.692.023 (Tema 986), Primeira Seção, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-O PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Rel

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGO DE DECLARAÇÃO
oposto por
C & A MODAS LTDA
para modificar o acordão que deu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA N 0124569-57.2015.8.14.0301
ajuizado pelo
recorrente
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre ressaltar que a demanda originária versa sobre o inconformismo da ora empresa em relação à cobrança de alíquota acima do normal de ICMS na fatura de energia juntamente com a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST), sob a alegação de que não possui como natureza a prestação de serviços essenciais.

Naquela instância, o Juízo
a quo
deferiu tutela antecipada para determinar que o Estado do Pará se abstivesse de cobrar o ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como para reduzir a alíquota do imposto incidente sobre a energia elétrica de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento), sob o fundamento do princípio da essencialidade.

Contra essa decisão, o Ente Estadual interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi provido por esta Turma Julgadora adotando o entendimento firmado à época. O Acórdão ora embargado fundamentou-se, precipuamente, no risco de grave lesão à ordem e à economia públicas e na ausência de probabilidade do direito, considerando o potencial efeito multiplicador da liminar e a imprescindibilidade da arrecadação tributária para a manutenção dos serviços públicos essenciais. Ao final, cassou a decisão de piso em sua integralidade.

Insatisfeita, a empresa, ora contribuinte, opôs os presentes Embargos de Declaração para sustentar a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado colegiado. Argumenta a recorrente que, embora o dispositivo do Acórdão tenha dado provimento total ao recurso do Estado para cassar a liminar, a fundamentação do voto condutor discorreu, quase que exclusivamente, sobre a questão da alíquota do ICMS.

Aduz a Embargante que o Acórdão silenciou quanto à segunda vertente da lide sobre a ilegalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD/TUST. Defende que, por não haver enfrentamento específico na fundamentação, não poderia o dispositivo cassar a tutela antecipada.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e, atribuindo-lhes efeitos modificativos, prover apenas parcialmente o Agravo de Instrumento, restabelecendo a tutela de urgência.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Estado do Pará manifestou-se pela rejeição dos embargos. O ente público sustenta que a decisão não padece de vícios, uma vez que o acolhimento do Agravo se deu pela identificação de risco sistêmico à arrecadação e ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência como um todo, fundamentos que, segundo a Fazenda Pública, são suficientes para revogar a liminar em ambas as frentes (alíquota e base de cálculo), inexistindo a necessidade de fracionamento do julgamento.

Posteriormente à oposição dos embargos, sobreveio decisão desta Relatoria determinando a suspensão do feito, em estrita observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do Recurso Especial nº 1.163.020/RS, afetou a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986), versando sobre a
"Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS".

Encerrada a suspensão, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) certificou o julgamento definitivo do paradigma pelo STJ, com trânsito em julgado ocorrido, fixando a tese de que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS, estabelecendo, contudo, modulação de efeitos para situações específicas.

Diante do dessobrestamento, retornaram os autos a esta Relatoria para a apreciação e julgamento dos Embargos de Declaração pendentes.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A Embargante aponta omissão no Acórdão que, ao prover o recurso do Estado e revogar a tutela de urgência, deixou de ponderar especificamente os precedentes vinculantes das Cortes Superiores aplicáveis ao caso concreto, em especial quanto à essencialidade da energia elétrica.

Assiste parcial razão à Embargante. O julgamento anterior fundamentou-se primordialmente no risco econômico, sem adentrar na análise verticalizada das teses fixadas em Repercussão Geral e Recursos Repetitivos que, atualmente, pacificaram a matéria. Passo, pois, a sanar a omissão, imprimindo efeitos infringentes ao julgado para adequá-lo à jurisprudência consolidada.

O cerne da questão refere-se à inclusão das tarifas Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS. A matéria não comporta mais discussões nas instâncias ordinárias, tendo em vista o julgamento definitivo dos Recursos Especiais (REsp) 1.692.023, 1.699.851, 1.734.902 e 1.734.946 que originaram o Tema Repetitivo 986 do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 2024. Senão vejamos:

Tema 986:
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Quanto à modulação dos efeitos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) protegeu apenas os contribuintes com liminares vigentes concedidas até 27 de março de 2017. Embora a presente ação tenha sido ajuizada em 2015, a análise da tutela de urgência esbarra na tese de mérito vinculante que declarou a legalidade da cobrança.

Portanto, sob a ótica da estrita legalidade definida pelo Tema 986, a Embargante não faz
jus
à exclusão do tributo da base de cálculo, devendo arcar com o ICMS integral sobre a TUST/TUSD.

Quanto ao pleito de redução da alíquota, é fato incontroverso, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 714.139/SC que originou o Tema 745 de Repercussão Geral, a inconstitucionalidade da cobrança de alíquota de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior à alíquota geral, em observância ao princípio da seletividade em função da essencialidade, nos termos do art. 155, §2º, inciso III da Constituição Federal.

A tese fixada com repercussão geral foi clara:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 745. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. QUANDO ADOTADA A SELETIVIDADE, HÁ NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E DE SE PONDERAREM AS CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DO BEM OU DO SERVIÇO COM OUTROS ELEMENTOS. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ITENS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ALÍQUOTA SUPERIOR ÀQUELA QUE ONERA AS OPERAÇÕES EM GERAL. EFICÁCIA NEGATIVA DA SELETIVIDADE.

1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço.

2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa.

3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade.

4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional.

5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

6. Recurso extraordinário parcialmente provido.

7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)
.

(RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022)

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 2015, portanto, muito antes do marco temporal da modulação (05/02/2021), fazendo jus a Embargante à aplicação imediata da tese. A decisão de 1º grau, nesse ponto, agiu corretamente ao reconhecer o direito de não se submeter à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), determinando a aplicação da alíquota geral.

Contudo, o Acórdão deve ser integrado para considerar um fato novo modificativo do direito, sendo este a promulgação da Lei Estadual nº 9.755, de 16 de dezembro de 2022, que alterou o art. 12 da Lei nº 5.530/1989, para estabelecer a nova alíquota geral de ICMS no patamar de 19% (dezenove por cento).
In verbis
:

Art. 1º A Lei Estadual nº 5.530 , de 13 de janeiro de 1989 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12. (...)

VII - a alíquota de 19% (dezenove por cento), nas demais operações e prestações.

(...)

Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos após 90 (noventa) dias de sua publicação.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como é a obrigação tributária de recolher ICMS mensalmente, a alteração legislativa que modifica a alíquota do tributo constitui fato superveniente que deve ser considerado pelo julgador, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, a fim de regular adequadamente os efeitos futuros da decisão.

Ademais, a tese do Tema 745 não cristalizou a alíquota geral em 17% (dezessete por cento). O que o STF definiu foi que a alíquota para serviços essenciais não pode ser superior a geral. Logo, se a alíquota geral, estabelecida validamente pelo legislador estadual, é alterada para 19% (dezenove por cento), a alíquota aplicável aos serviços essenciais deve seguir essa mesma alteração.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se posicionou sobre a matéria, reconhecendo a necessidade de modular a aplicação da alíquota em conformidade com a alteração legislativa. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança, para determinar ao Estado do Pará que realize a cobrança do ICMS sobre energia elétrica da impetrante utilizando a alíquota geral dos produtos e serviços de 17% (dezessete por cento), devendo, ainda, compensar o indébito gerado pelo pagamento a maior, a contar da impetração da ação aos 5(cinco) últimos anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da alíquota de 25% sobre o ICMS de energia elétrica viola os princípios da seletividade e essencialidade previstos na Constituição Federal; se a Apelada pode pleitear, por meio do Mandado de Segurança, o direito ao recolhimento do ICMS incidente sobre a aquisição de energia elétrica na alíquota geral e a compensação do ICMS recolhido indevidamente.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 745 da repercussão geral (RE 714139/SC), reconheceu a inconstitucionalidade de alíquotas superiores à geral para itens essenciais, como energia elétrica, quando adotada a técnica da seletividade, considerando o princípio da essencialidade dos bens e serviços.

4. Não se aplica ao caso concreto a modulação dos efeitos da decisão paradigma (RE 714139), que estipulou a produção dos efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, tendo em vista que a ação de origem foi ajuizada em 02/09/2019, ou seja, muito antes da data do início do julgamento do mérito do recurso (5/2/2021).

5. A jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, como no caso dos autos.

6. Inaplicabilidade da Súmula 266, do STF, que diz "não cabe mandado de segurança contra lei em tese", tendo em vista que a alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.763/75 constitui causa de pedir e não a pretensão em si.

7. Considerando que a Lei 5.530/89, que disciplina o ICMS, foi modificada pela Lei 9.755/2022, publicada em 16.12.2022, a aplicação da alíquota geral de 17% (dezessete por cento) referente ao ICMS incidente no consumo de energia elétrica da Agravada em suas contas contratos deve incidir até o momento em que passou a ser aplicável a alíquota modal de 19% (dezenove por cento), prevista no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.755/2022, observada a anterioridade nonagesimal imposta pelo art. 2º da mesma Lei nº 9.755/2022, ocorrida em 16.12.2022.

8. Quanto ao pleito de compensação dos valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do mandado de segurança, não enseja ofensa ao entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF, já que não há condenação, e sim a declaração do direito à compensação, mediante providência administrativa sob responsabilidade do contribuinte.

9. A decisão mandamental que declara o direito à compensação ou à restituição do indébito não equivale a provimento condenatório de repetição de indébito, pois não há a quantificação dos valores a serem devolvidos, tampouco determinação de sua posterior liquidação em Execução Judicial, a ensejar a sua quitação mediante expedição de RPV ou de precatório. Há somente a autorização para que a parte impetrante possa postular o recebimento dos créditos existentes diretamente na instância administrativa, desde que observada a legislação de regência do ente tributante, momento em que o quantum devido, segundo os critérios fixados judicialmente, será apurado pelas partes.

10. A Ação Mandamental não se presta à recuperação de valores recolhidos antes de sua impetração, até porque não pode substituir a ação de cobrança, contudo, admite-se a declaração de compensação dos valores indevidamente recolhidos, sem defini-los.

11. No caso, a Apelada não pretende executar os valores judicialmente através da via mandamental, o que, inclusive, não pode ser feito, pretendendo única e exclusivamente que seu direito à compensação seja declarado para possibilitar a habilitação de seus créditos administrativamente, em conformidade com o previsto na Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça: "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária".

12. Sentença inalterada.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A alíquota de 25% do ICMS sobre energia elétrica viola os princípios da seletividade e essencialidade".

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.755/2022, publicada em 16.12.2022

Jurisprudências relevantes citadas: STF - RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022; STJ - AgInt no REsp: 1947645 RS 2020/0225574-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021; EREsp n. 1.770.495/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 17/12/2021; Súmula 213 do STJ; TJ-PA - AC: 00915688120158140301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022 ; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848433-78.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846709-05.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em
16/06/2025
)

EMBARGO DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS.

RE 714.139 (TEMA 745) DO STF. AÇÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7111. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITO. LEI 9.755/2022. DEVIDA APLICAÇÃO DA TAXA SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC) EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SÚMULA 523 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO APENAS LAPSO TEMPORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 162 E 188 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, o autor alega ser pessoa jurídica e tem por objeto social o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados. Expõe que, ao desempenhar suas atividades, utiliza-se de energia elétrica. Ocorre que sobre tal serviço indispensável e essencial incide a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o ICMS pago ao fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará, conforme estabelecido no artigo, inciso II, alínea "i" e alínea "I", do RICMS/PA.

2. Em fase de recurso, houve a reforma do julgado que determinou a improcedência do feito, visto que a Relatora competente constatou que a Empresa está abrangida pelo Tema 745, bem como fez a condenação pela Taxa SELIC, ante a aplicação do julgado de repercussão geral. Sobre os honorários sucumbenciais, estes foram determinados para serem arbitrados em liquidação de sentença, ante a necessidade perícia judicial para contabilizar os valores devidos.

3. O Fisco Estadual não concordou com a decisão e pediu uma nova análise do caso, alegando que o tribunal esqueceu de falar sobre a possibilidade de mudar a alíquota de 17% no futuro. Além disso, questiona a forma de calcular os valores da condenação, pedindo que seja usada outra regra, prevista no Código Tributário Nacional e em uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, solicita que cada parte pague suas próprias custas processuais.

4. Sobre a discussão de possibilidade de afetação futura, ressalto a necessidade de modulação de efeitos para aplicar a alíquota geral de 17% (dezessete por cento) referente ao ICMS incidente no consumo de energia elétrica da contribuinte em todas as suas cobranças até os 90 (noventa) dias posteriores à publicação da Lei 9.755/2022.

5. Em relação a aplicação da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de condenação é válida, nos termos da Súmula 523 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

6. No que diz respeito ao lapso temporal para começar a contabilizar taxa, índices, dentre outros, a Súmula 162 e 188 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) é sucinta. Neste sentido, a Decisão Monocrática precisa ser modificada apenas para incluir que correção monetária incidirá a partir do pagamento indevido, enquanto os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0407632-59.2016.8.14.0301 – Relator(a):
EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em
21/10/2024
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO CONSTATADAS E CORRIGIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são via processual adequada quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material.

2 – Verificada omissão na decisão embargada, há que se acolher os embargos de declaração, a fim de que o vício seja sanado.

3– Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802994-69.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em
29/01/2024
)

Dessa forma, o direito da Embargante é ao recolhimento do ICMS pela alíquota geral vigente. Assim, a decisão colegiada deve ser ajustada para restabelecer parcialmente a tutela, aplicando-se a alíquota de 17% (dezessete por cento) até a vigência da nova lei e, a partir de então (respeitada a noventena), a alíquota de 19% (dezenove por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
ACOLHENDO-OS
para sanar as omissões apontadas e, no mérito do Agravo de Instrumento, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para manter a revogação da liminar no tocante à exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo, ante a tese firmada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e restabelecer a tutela de urgência no tocante à alíquota do ICMS, determinando ao Estado do Pará que se abstenha de cobrar a alíquota de 25%, devendo aplicar a alíquota geral de 17% (dezessete por cento) até o decurso do prazo nonagesimal da Lei Estadual nº 9.755/2022, momento a partir do qual deverá ser aplicada a nova alíquota modal de 19% (dezenove por cento), em conformidade com o Tema 745 do STF e legislação superveniente, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Determino a intimação do Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal

da Comarca de Belém
sobre o
decisum
proferido.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026